Tribunal: TJDFT
Processo: 0718386-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. CONHECIMENTO PARCIAL. OFICIAIS DE JUSTIÇA. TRANSPORTE DE TESTEMUNHAS, BENS E VALORES. REGULAMENTAÇÃO NO SENTIDO DE VEDAR O USO DE VEÍCULO PRÓPRIO NAS DILIGÊNCIAS. PRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO. USO DE VEÍCULO OFICIAL. POSSIBILIDADE. PORTARIA CONJUNTA No 56/2016, TJDFT. PRESENÇA DE DEPOSITÁRIO FUNDAMENTO SEGURANÇA. FACULDADE DO JUIZ. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PREVISÃO DE REQUISIÇÃO DE REFORÇO POLICIAL. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A PMDF. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 363, I, do RITJDFT, compete ao Conselho Especial, no exercício das funções administrativas julgar, em última instância, os recursos administrativos contra as decisões do Presidente do Tribunal, do Primeiro Vice-Presidente, do Segundo Vice-Presidente e do Corregedor da Justiça, salvo quando da decisão resultar criação ou aumento de despesa orçamentária. 1.1 Não conhecidas as insurgências que têm por escopo: i) permitir que agentes da Polícia Judicial possam acompanhar os Oficiais de Justiça no cumprimento de diligências, caso não seja possível o suporte da Polícia Militar; ii) determinar que os veículos oficiais sejam conduzidos por motorista – em razão do óbice da parte final do art. 363, I, do RITJDFT.
2. Ausente norma que imponha aos Oficiais de Justiça o uso de veículo particular para o cumprimento de suas atribuições, revela-se prescindível regulamentação proibitiva nesse sentido. 2.1. Há, por outro lado, mecanismos eficientes para apoiar os servidores em diligências que envolvam o transporte de pessoas e/ou de bens e valores com a segurança adequada, sem o uso do próprio veículo (art. 11 da Portaria Conjunta no 56/2016 e Acordo de Cooperação Técnica 006/2021).
3. Podem os Oficiais de Justiça, independente de regulamentação suplementar, solicitar apoio e proteção para cumprir diligências que, em virtude do valor do bem ou do numerário envolvido, demandem segurança em grau compatível. Rejeitado o pleito para imposição da presença de depositário nos deslocamentos.
4. Recurso administrativo parcialmente conhecido e, na extensão admitida, desprovido.